Tribunal: TCU
Processo: 021.946/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desempenho sobre o cumprimento das medidas visando à construção e implantação do sistema eletrônico centralizado de transparência do endividamento público por parte da União, dos estados, DF e municípios, exigido pela LRF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento autuado para avaliar o desenvolvimento e a implantação do sistema de que trata o parágrafo 4o, artigo 32, da Lei Complementar 101/2000 c/c o artigo 27 da Resolução SF 43/2001, no qual deve ser mantido o registro eletrônico centralizado e atualizado da dívida pública interna e externa, com acesso às informações franqueado à sociedade, cuja responsabilidade compete ao então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, com o desenvolvimento da plataforma "Visão Integrada das Dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", inserta no portal Tesouro Transparente, combinado ao acesso público ao Cadastro da Dívida Pública, o Ministério da Economia atendeu parcialmente à previsão de manter o registro eletrônico centralizado e atualizado da dívida pública interna e externa, com acesso às informações franqueado à sociedade, nos termos do parágrafo 4o do artigo 32 da Lei Complementar 101/2000 c/c o artigo 27 da Resolução SF 43/2001, ressalvada a necessidade de disponibilizar os dados e informações sobre: 9.1.1. encargos e condições da dívida mobiliária da União; 9.1.2. saldos atualizados da dívida mobiliária da União; 9.1.3. saldos atualizados individualizados da dívida contratual da União; e 9.1.4. saldos atualizados individualizados da dívida dos estados, DF e municípios. 9.2. considerar, em consequência, parcialmente atendida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 1084/2018-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.3. dar ciência ao Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, de que ainda não ocorreu o perfeito cumprimento do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 32 da Lei Complementar 101/2000 c/c o artigo 27 da Resolução SF 43/2001, em razão de não estarem disponíveis para acesso público os dados e informações sobre os assuntos abaixo identificados, fixando o prazo de noventa dias para que informe a esta Corte as providências que estão sendo tomadas para a regularização dessas pendências assim como o prazo estimado para a sua conclusão: 9.3.1. encargos e condições da dívida mobiliária da União; 9.3.2. saldos atualizados da dívida mobiliária da União; 9.3.3. saldos atualizados individualizados da dívida contratual da União; e 9.3.4. saldos atualizados individualizados da dívida dos estados, DF e municípios. 9.4. dar ciência do inteiro teor deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria Executiva do Ministério da Economia; e 9.5. orientar a Secretaria de Macroavaliação Governamental a monitorar o presente processo